Tribunal: TJES
Processo: 5024879-12.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024879-12.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA. e outros
RECORRIDO: LAZARO BERTOLINI DA ROS
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. LEGITIMIDADE PASSIVA. CADEIA DE CONSUMO. FALHA NO SERVIÇO. ATRASO DE VIAGEM. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Relatório com base no ato sentencial, in verbis: “Trata-se de Ação Indenizatória movida por LÁZARO BERTOLINI DA ROS contra BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA E OUTRO alegando que adquiriu passagens de ônibus de ida e volta para o trecho Belo Horizonte/MG - Vitória/ES, contudo, ocorreram falhas mecânicas tanto na viagem de ida quanto na de volta, ocasionando significativos atrasos em ambas as ocasiões. Por esses motivos, requer seja a demanda julgada procedente para condenar as promovidas ao pagamento de indenização por dano material e moral”.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para condenar a requerida no pagamento de R$3.000,00 em danos morais.

3. Por meio de recurso inominado, a parte ré levanta a preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, pleiteia a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados. Por sua vez, a parte autora, em contrarrazões, requer a manutenção da sentença.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

5. Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada. A presente lide possui natureza consumerista, aplicando-se, portanto, as disposições do Código de Defesa do Consumidor. Nesse contexto, a condição de intermediária do serviço não exime a responsabilidade da ora recorrente quanto a eventuais falhas na prestação do serviço, uma vez que é considerada fornecedora de serviços, conforme o artigo 3º do CDC. Assim, é parte legítima para figurar como ré na presente demanda, pois integra a cadeia de consumo relativa ao serviço objeto da reclamação nos autos.

6. O pleito recursal não merece acolhimento, pois a requerida, ora recorrente, não demonstrou qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor, deixando, assim, de cumprir o ônus da prova quanto a esse ponto (CPC, art. 373, inciso II). A situação dos autos configura falha na prestação do serviço, o que enseja o dever de indenizar, conforme disposto no artigo 14 do CDC, combinado com os artigos 186 e 927 do Código Civil. Os fatos estão devidamente comprovados nos autos, não restando dúvidas quanto à responsabilidade da recorrente, que participou ativamente da cadeia de consumo, como previamente fundamentado na análise da preliminar. Nesse sentido, a sentença de primeiro grau assim se posicionou:“No caso, de acordo com as provas produzidas, verifico que o promovente adquiriu passagens de ônibus de ida e volta para o trecho Belo Horizonte/MG - Vitória/ES, contudo, ocorreram falhas mecânicas tanto na viagem de ida quanto na de volta, ocasionando significativos atrasos. A própria empresa reconheceu as falhas mecânicas, a consequente necessidade de substituição dos veículos e o atraso de aproximadamente três horas em cada troca (id 31161168 – Pág. 7-12). Evidente, portanto, o defeito na prestação dos serviços, considerando que não foram prestados do modo, tempo e resultado esperado, caracterizando o dever de indenizar, nos termos do art. 14, §1º, I a III, do CDC. Em que pese o atraso para chegada ao destino, o serviço contratado foi efetivamente prestado pela promovida, não havendo que se falar em reembolso do valor desembolsado na compra da passagem de ônibus, sob pena de concordar com o enriquecimento ilícito da parte. Já em relação ao dano moral entendo que assiste razão ao consumidor, pois, as falhas mecânicas consecutivas, aliadas às condições precárias dos veículos e ao atraso significativo nas viagens de ida e volta, resultaram em prejuízos que atingem a esfera íntima do consumidor”.

7. Da conclusão. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

8. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), Condenação da parte recorrente ao pagamento de custas e honorários no importe de 20% sobre o valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)